Tribunal: TCU
Processo: 033.920/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força de projeto cultural aprovado para promover o desfile do Bloco Commanches no carnaval de Salvador/BA em 2014.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto pelo Grupo Cult Recreativo e Beneficente Commanche do Pelô e por Jorge Rodrigues da Silva contra o Acórdão 2764/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e lhes imputou débito e multa, por não comprovarem a regular aplicação dos recursos do projeto cultural Pronac 13-7402, destinado a promover o desfile do Bloco Commanches, nos dias 2, 3 e 4 de março de 2014, no Carnaval de Salvador, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 8o, 10, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nesta tomada de contas especial; 9.1.2. tornar insubsistente o Acórdão 2764/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original; 9.3. arquivar os autos.